Tribunal: TJPA
Processo: 0006109-21.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006109-21.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: KAIO DA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, ARTIGO 386, VII, DO CPP – APELANTE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO APELADO, ANTE A PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA PARA SUA CONDENAÇÃO – Improcedência.
Os policiais militares que efetuaram o flagrante do apelado, foram uníssonos em narrar que receberam denúncia anônima de que determinada casa no Buraco da Velha estava havendo comercialização de entorpecentes. Chegando ao local, o imóvel estava com as portas abertas e o apelado foi avistado no interior, com a droga nas mãos. O apelado Kaio da Costa Rodrigues, por sua vez, negou a autoria do crime de tráfico de drogas, aduzindo que é usuário de drogas e havia comprado o material entorpecente pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), os quais estava consumindo com a chegada dos policiais. Que responde a outro crime por tráfico de droga, pois estava com maconha. Diante desses fatos, o magistrado absolveu o apelado, por entender que não há comprovação nos autos da existência do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Assim, considerando que os policiais militares de forma uníssona relataram que a droga encontrada estava nas mãos do apelado, que aliado a pequena quantidade, geram dúvidas acerca sobre a destinação do material ilícito, se para venda ou seu consumo. Ademais, no local não haviam apetrechos típicos do tráfico, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória por ausência de provas concretas da mercancia, prestigiando o magistrado de 1º Grau que está próximo dos fatos, e entendeu pela ausência de provas seguras e inquestionáveis do artigo 33, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe o princípio do
in dúbio pro réu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público de 1º grau, interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado Kaio da Costa Rodrigues, pela ausência de prova de autoria do artigo 33, da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Aduz o apelante, que dos autos restou comprovado que o apelado praticou o crime de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo, pelo que deve ser condenado, nos termos do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, aduzindo que não existe dúvida de que a substância entorpecente apreendida se destinava ao tráfico, devendo ser reformado o édito condenatório.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O representante do Ministério Público, recorreu da decisão, pugnando pela condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Dos autos se verifica que o apelado foi denunciado pelo artigo 33, da Lei 11.343/2006, em virtude de que policiais militares foram designados para investigar denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes na residência em que o apelado foi encontrado, juntamente com a droga descrita no Laudo definitivo trazido pelo conjunto probatório.

Os policiais militares que efetuaram o flagrante do apelado, foram uníssonos em narrar que receberam denúncia anônima de que determinada casa no Buraco da Velha estava havendo comercialização de entorpecentes. Chegando ao local, o imóvel estava com as portas abertas e o apelado foi avistado no interior, com a droga nas mãos.

O apelado Kaio da Costa Rodrigues, por sua vez, negou a autoria do crime de tráfico de drogas, porém alegou que é usuário de drogas e havia comprado o material entorpecente pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), os quais estava consumindo com a chegada dos policiais. Que responde a outro crime por tráfico de droga, pois estava com maconha.

Diante desses fatos, o magistrado absolveu o apelado, por entender que não há comprovação nos autos da existência do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ressalto que os policiais militares de forma uníssona e harmônica relataram que a droga encontrada estava nas mãos do apelado, aliado ao fato de tratar-se de pequena quantidade, fatos que fazem gerar dúvida acerca sobre a destinação do material, se para venda ou de fato para seu consumo. Outrossim, não haviam apetrechos típicos do tráfico de drogas, apesar de ter sido a denúncia anônima, de que ali funcionava um ponto de tráfico de drogas.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença absolutória em relação ao crime de tráfico de drogas, em favor do apelado Kaio da Costa Rodrigues, por ausência de provas concretas em relação ao crime de tráfico de drogas, visto que visto que o magistrado de 1º Grau que está próximo dos fatos, entendeu pela ausência de provas seguras e inquestionáveis de sua culpabilidade, em observância ao princípio do
in dúbio pro réu.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLUTÓRIA EM FACE DO APELADO DELMIRO EDINALDO AZEVEDO DE FREITAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DELITO NÃO CARACTERIZADO. 1. A absolvição é medida que se impõe, por força do princípio in dubio pro reo, porquanto somente apoiada em provas seguras e inquestionáveis da culpabilidade é que pode ser proferida sentença criminal condenatória. Precedentes
. 2.
Omissis...
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)”

(11792245, 11792245, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-19)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço e lhe nego provimento, para manter a sentença de 1º Grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datada e assinada eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022